Tribunal: TJSP
Processo: 1501968-35.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais que, dotadas de fé-pública, não foram desmentidas – Incabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas - Penas dosadas com critério e justificação – Causa de aumento devidamente comprovada - Regime fechado de rigor –

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade delitivas nitidamente delineadas nos autos – Firmes e seguras palavras dos policiais que, dotadas de fé-pública, não foram desmentidas – Incabível a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28, da Lei de Drogas - Penas dosadas com critério e justificação – Causa de aumento devidamente comprovada - Regime fechado de rigor – Sentença mantida – Recurso defensivo desprovido.